Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702807-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que esta eg. Quarta Turma Cível julgou os embargos de declaração opostos pela impetrante, tendo negado provimento ao recurso, nos termos do acórdão n° 1943643 (ID 66433733). A Secretaria desta Turma Cível oficiou, então, ao Secretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade coatora contra a qual o mandado de segurança foi originariamente impetrado, para comunicar-lhe acerca do julgamento do presente processo, de modo a tomar as providências cabíveis (ID 66735259). Ato contínuo, a Secretaria de Estado de Economia do DF prestou informações, noticiando o cumprimento dos acórdãos prolatados no julgamento da apelação e dos aclaratórios (IDs 66797877 a 66797880). Os autos retornaram conclusos a esta Relatora. Ocorre que já se esgotou a prestação jurisdicional que competia a este órgão, porquanto já foram julgados os embargos de declaração. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal e, operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora